Tribunal: TJMT
Processo: 1025079-69.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025079-69.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO SEGABINAZZI DE BITTENCOURT - CNPJ: 33.524.061/0001-07 (APELANTE), LUIS TEIXEIRA - CPF: 172.845.288-00 (ADVOGADO), RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 17.877.334/0003-02 (APELADO), RAQUEL PAZINATTO - CPF: 032.202.620-23 (ADVOGADO), RAFAEL BARP - CPF: 004.774.410-33 (ADVOGADO), VITERRA BRASIL S.A. - CNPJ: 32.441.636/0053-96 (APELADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0016-29 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:
LUIS FERNANDO SEGABINAZZI DE BITTENCOURT

APELADO
S
:

RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E LOGÍSTICA LTDA.

USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.

VITERRA BRASIL S.A.

EMENTA
. DIREITO CIVIL. LEI N.o 11.442/2007. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.
ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR
A
CINCO HORAS
. AUSÊNCIA DE PROVAS.
DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença
que,
nos autos da Ação de Cobrança de Estadia, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão discutida consiste em saber se o apelante tem direito à indenização por estadia e por danos morais,
sob o argumento de
que houve demora
,
no descarregamento de carga
,
superior ao prazo legal de cinco horas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante não comprovou que o caminhão ficou retido pela primeira contratante após o carregamento dos grãos de soja
ou que a demora na saída foi por culpa dessa contratante
. Embora o apelante tenha alegado demora na saída
rumo ao destino, após o carregamento dos grãos
, ele mesmo confirmou que o transporte da carga começou em 07/05/2023, e que levaria dois dias para chegar ao destino, o que é compatível com o prazo estabelecido para a entrega da carga
(09/05/2023)
.
Inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Também não foi comprovado que, ao chegar ao destino,
o carregamento tenha demorado
mais de cinco horas,
acima do limite estabelecido no
§ 5o do art. 11 da Lei n.o 11.442/2007, o que inviabiliza a pretensão de indenização por estadia e
por
danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A ausência de comprovação de retenção do caminhão pela contratante
,
após o carregamento
do produto,
e
a inexistência de provas
de atraso superior a cinco horas no descarregamento
da carga,
impede o reconhecimento do direito à indenização por estadia e danos morais, nos termos da Lei n.o 11.442/2007
, art. 373, I, do Código de Processo Civil e
arts
. 186, 187 e 927 do Código
Civl
.”

_________

Dispositivo relevante citado: Lei n.o 11.442/2007, art.
5o-A
, art.
11, §
§
1o
, 5o, 6o
e
7o;
Código Civil,
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil; Código de Processo Civil, art. 373, I
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC
1015574-93.2019.8.11.0003,
Rel. Desa.

Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
Julgado em 15/06/2022
; TJ-MT, AC
1005597-97.2018.8.11.0040,
Rel. Des.

João Ferreira
F
ilho
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso
de Apelação
cível

interposto por
LUIS FERNANDO SEGABINAZZI DE BITTENCOURT
, tirado contra sentença (ID
244519721
) proferida pelo Juízo da
1
a Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis
-MT que, nos autos da Ação de
Cobrança de Estadia
ajuizada
em desfavor
RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E LOGÍSTICA LTDA.
,
USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.
e
VITERRA BRASIL S.A.
, julgou
im
procedente o pedido inicial, nestes termos:

[...]

Trata-se de ação de cobrança de estadia aforada por
Luis
Fernando
Segabinazzi
de Bittencourt, na qual informa que foi contratado pela empresa
Rodofrota
Ltda que foi subcontratada pela empresa
Usimat
para efetuar o transporte de carga a granel. Assevera que, por desídia da parte ré, seu caminhão fora obrigado a aguardar o descarregamento por período superior ao permitido por lei, gerando assim a necessidade de pagamento de diárias e danos morais.

[...]

Assim sendo,
não tendo o autor atendido o disposto no § 1o, do artigo 11 da Lei 11.442/2007, não há como se responsabilizar a empresa ré ao pagamento da indenização por tempo de espera excedid
o, o que, consequentemente, conduz à improcedência do pedido narrado na peça madrugadora.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE a presente “Ação de Cobrança de Estadia” aforado por LUIS FERNANDO SEGABINAZZI DE BITTENCOURT, pessoa jurídica de direito privado em desfavor de RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E LOGÍSTICA LTDA, VITRERRA BRASIL S/A – SANTANA DO ARAGUAIA e USIMAT DESTLARIA DE ÁLCOOL LTDA,
com qualificação nos autos, condenando a autora no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à
causa
, o qual deverá ser atualizado.

[...]

[grifo
s

nosso
s e do original
]

Em su
as razões
recursais (ID
244519723
)
, o apelante apresenta
as seguintes teses:

Direito de indenização pela estadia
e por
danos morais

A apelada
U
simat

D
estilaria de
Á
lcool
L
tda.
, por sua vez, em suas
contrarrazões
(ID
244519729
), apresenta a seguinte preliminar:

Ausência de dialeticidade recursal

No mérito, juntamente com as demais apeladas
(
IDs

244519729
e
244519730
), rebate as
alegações do apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (sentença-33417999)
, e preparo
efetuado, nos termos da certidão de ID
244764179
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
LUIS FERNANDO SEGABINAZZI DE BITTENCOURT

APELADOS:
RODOFROTA
TRANSPORTES RODOVI
Á
RIOS E LOG
Í
STICA LTDA
.

USIMAT DESTILARIA DE
Á
LCOOL LTDA
.

VITERRA BRASIL S.A.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata
de

recurso de Apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Estadia ajuizada em desfavor
das ora apeladas,
julgou improcedente o pedido inicial
e condenou o apelante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o caso envolve alegado
atraso no descarregamento de uma carga de soja transportada, o que teria gerado a necessidade
de indenização para
pagamento de diárias pela espera e
por
danos morais.

O Juízo de primeiro grau
, por sua vez,
julgou a ação improcedente
sob o fundamento, em síntese,

de
que o autor
, ora apelante,
não comprovou o agendamento prévio para o descarregamento, exigido pela Lei
n.o
11.442/2007
.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar sustentada pela apelada
U
simat

D
estilaria de
Á
lcool
L
tda.

Ausência de dialeticidade recursal

A apelada sustenta que
que o recurso não impugna
,
de maneira específica
,
os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade recursal.

Argumenta que o recorrente
simplesmente reiterou os mesmos argumentos já apresentados na petição inicial, sem atacar os fundamentos da sentença
objurgada
, o
que impediria
o conhecimento do recurso.

Pois bem
.
Rejeito

a preliminar
, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do
art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil
.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelo apelante.

É como voto.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Direito de indenização pela estadia
e por danos morais

O apelante ingressou com
a
ação de cobrança de estadia
sob o argumento de
demora no descarregamento de uma carga de soja, solicitando o pagamento de diárias e indenização por danos morais.

Em que pese a sentença
fundamentar o desprovimento em razão de ausência de comprovação do prévio agendamento do descarregamento da carga
pelo apelante, o recorrente assevera
que
o imbróglio foi causado elas apeladas, pois teriam descumprido
com o dever legal de informar e registrar
o horário de chegada do caminhão nas dependências dos estabelecimentos respectivos, conforme art. 11, § 9o, da Lei n.o 11.
442/2007.

Sustenta, também,
que não cabe exigir que o transportador, ora apelante,
comprove a prévia comunicação de sua chegada ao local do destino, pois
o agendamento foi realizado pelas próprias apeladas.

Nesse sentido, assevera que foi subcontratado pela apelada
Rodofrota
Transportes Rodoviários e Logística Ltda.
, dona da carga,
e, portanto,
a
Rodofrota

que deveria ter
comunicado, aos destinatários
da carga
, a chegada
do apelante
ao local
.

Argumenta, também, que
apesar do art. 11, § 1o,
a Lei n.o 11.442/2007
exigir o prévio agendamento do descarregamento
, tal circunstância não afasta o direito do apelante em
receber pelo pagamento da estadia decorrente da demora no descarregamento da carga.

Isso porque, segundo o apelante, a própria legislação assegura o direito à indenização
pelo tempo de espera superior ao prazo legal de cinco horas, independentemente da comunicação prévia do agendamento.

Assevera que, no caso em exame, o excesso da demora é notório,
pois a contratação ocorreu em 02/05/2023, o caminhão foi carregado na m
esma data, conforme comprovante nos autos, mas
somente teve autorização para seguir viagem em 07/07/2023 e
as apeladas teriam emitido o agendamento do veículo, já em trânsito,
para a data de 09/05/2023
que, segundo o recorrente,
foi um agendamento completamente desarrazoado para um veículo que depende de cargas para se manter em movimento.

Assevera que, qualquer transportador que
, na hora do carregamento da carga, receber a informação de que teria que aguardar cerca de 07 dias para fazer o descarregamento do produto, não aceitaria o frete.

Além disso, sustenta que, como
o caminhão foi carregado no dia 02/05/2023,
subtendende-se
que
a chegada da carga, levando em conta a distância a ser percorrida,
seria de dois dias e, desse modo, não seria razoável competir ao apelante comunicar a sua chegada para fazer o carregamento dos produtos.

Segundo o apelante,
somente depois que o caminhão foi carregado com o produto é que o autor
, ora recorrente,
foi informado
de
que o agendamento seria
realizado, o que caracteriza
ria
má-fé do recebedor
.

Ressalta que a ausência de agendamento
pelo recebedor
,
no momento em que
a carga foi carregada no caminhão do apelante, caracteriza abuso de direito por
parte das apela
da
s e gera o dever de i
ndenizar em decorrência da espera excessiva pelo
descarregamento.

Destaca que até mesmo a
Associação Nacional dos Transportadores de Cargas do Brasil (ANTC) encaminhou e-mail
às apeladas relatando o ocorrido e pedindo providências para a liberação do veículo e pagamento das estadias.

No que tange à responsabilidade das apeladas, assevera que é solidária, nos termos do art. 5o, § 2o, da Lei n.o 11.442/2007
.

Ademais,
sustenta que a demora injustificada gerou, além dos prejuízos materiais (estadia), danos morais, devido à retenção indevida do caminhão por vários dias.

As apeladas, por sua vez
,
sustentam que o apelante não
comprovou o agendamento prévio do descarregamento, conforme exigido pelo artigo 11 da Lei no 11.442/2007
.

A recorrida
Viterra
Brasil S.A. ressalta a ausência de responsabilidade por inexistir contrato entre ela e o apelante.
A
rgumenta que a solidariedade não pode ser presumida e que não há base legal ou contratual para estabelecer solidariedade entre as rés, conforme o art. 265 do Código Civil.

Assevera que,
mesmo se a sentença fosse reformada, não há como imputar responsabilidade solidária à
Viterra
Brasil S.A. pelos danos alegados, já que o art. 5-A, § 2o, da Lei no 11.442/07 limita a responsabilidade solidária ao pagamento do frete, não abrangendo a estadia.

E
sclarece que havia uma cláusula contratual estipulando uma tolerância de 24 horas para carga e descarga. A remuneração pela espera além desse período estava limitada a R$ 0,60 por tonelada por hora, tudo limitado ao valor do frete.

Assim, m
esmo que a sentença fosse reformada,
ressalta que
a quantia pleiteada pelo apelante estaria fora da realidade, dado que o valor do frete seria o limite para qualquer indenização.

A
firma que o apelante não apresentou provas de que teria aguardado o descarregamento entre 02/05/2023 e 09/05/2023.

Destacam que o
s documentos apresentados
pelo apelante
não comprovam que ele chegou ao local de descarga previamente e aguardou o tempo alegado
, pois os
documentos
juntados aos autos
são insuficientes para comprovar a
alegada
espera.

Ademais,
argumenta que a
cobrança de estadia por atraso no descarregamento só pode ser contada a partir da chegada ao destino. Como o apelante não comprovou que permaneceu mais de cinco horas no local de entrega, a apelada argumenta que não há razão para a cobrança de estadia.

Assim, aduz que,
sem prova de comunicação prévia da chegada ao local de descarga, não há direito à indenização por estadia.

A
Usimat
, por sua vez, apresenta fundamentos semelhantes.

A
Rodofrota

argumenta que a
responsabilidade pelo descarregamento dentro do prazo não pode ser
a ela imputada
, pois o agendamento e a logística de descarga estavam sob responsabilidade de outras partes envolvidas no processo.

Ressalta que o
apelante não apresentou evidências concretas de que tenha comunicado a chegada ao local de descarregamento ou que tenha permanecido lá por um período além do prazo de tolerância.

Também destaca que
não há evidência de que o apelante tenha comunicado previamente sua chegada para iniciar o período de contagem da estadia.

Por fim, as apeladas argumentam que
não houve qualquer lesão aos direitos de personalidade do autor
e, por conseguinte, inexistiria a responsabilidade civil por danos morais.

Pois bem
. Ressai dos
autos que o
apelante
alega que foi contratado para transportar uma carga de soja, mas houve atraso no descarregamento, o que lhe gerou prejuízos
materiais e morais. Assim,
pleiteia
a quantia de
R$ 9.682,12 pelas horas de espera e
o valor de
R$ 3.000,00 por danos morais, totalizando R$ 12.682,12.

Verifica-se que o apelante fundamentou os pedidos de sua exordial
no dever
do contratante e subcontratante em pagarem
o frete
do transporte rodoviário de cargas, previsto no art. 5
o-A, da Lei n.o 11.442/2007,
cumulado com o § 2o, do mesmo
dispositivo, que
também
prevê responsabilidade solidária aos
conssignatários
e proprietários da carga
.

Além disso, sustenta seus direitos com base no art.
11, §
§
5o
, 6o
e 7o
da mesma Lei, que prevê
,
in
verbis
:

[...]

§ 5o.
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino
, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou
à ETC
a
importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
.

§ 6
o

A importância de que trata o § 5
o
será atualizada, anualmente
, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor -
INPC
, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.

§ 7
o

Para o cálculo do valor de que trata o § 5o, será considerada a capacidade total de transporte do veículo
.

[...]
[grifo nosso]

Ocorre que,
apesar dos argumentos e alegações do apelante, verifica-se
, primeiramente,
que não há prova nos autos de que “
[...]
somente teve liberação para seguir viagem em 07/05/2023
[...]” (ID
244519723
,
p. 05, Razões
da Apelação
, grifo nosso
)
, conforme asseverado em sua apelação.

Ou seja,
não se sabe se a saída do caminhão em 07/05/2023, três dias após o carregamento dos grãos de soja em 02/05/2023, ocorreu devido a uma demora por parte do apelante ou das apeladas
.

Ademais, se o apelante afirma que
saiu para entregar a carga em 07/05/2023,

e que para se chegar ao destino demoram-se dois dias, constata-se que
o agendamento da
chegada
, para o dia 09/05/2023,
está conforme o previsto pelo próprio recorrente
, conforme cita-se, em destaque, da
própria
peça recursal:

[...]

Ademais o
juizo
quando parte do
principio
que é de
responsabildiade
do transportador a previa comunicação da sua chegada no local para descarregar, restou claro que houve a comunicação previa, pois se o
transportador foi carregado no dia 02/05/2023 e
a
distancia
percorrida para chegar até o local da entrega é de dois dias
.

[...]
(ID 244519723, p. 04, Razões da Apelação) [grifo nosso]

Ademais, também não há provas
de que, ao chegar ao destino, no dia 09/05/2023, teria sido ultrapassado o prazo de cinco horas previsto no supracitado art.
11, § 5o, da Lei n.o 11.442/2007.

Nesse sentido, o apelante não se desincumbiu de seu ônus probante, nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil
, para que fosse caracterizada a ocorrência de
ato
ilícito
indenizável
, nos termos dos
arts
. 186
,
187
e 927
,
caput
,
do Código
Civil
, ine
xistindo, desse modo, o dever de indenizar
danos materiais ou morais
,

in
verbis
:

Código de Processo Civil

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Código Civil

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem
, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito
.

Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes
.

[...]

Art. 927. Aquele que,
por ato ilícito
(
arts
. 186 e 187),
causar dano a
outrem,
fica obrigado a repará-lo
.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA (MILHO)
– PARCIAL PROCEDENCIA –
ATRASO NO DESCARREGAMENTO – AUTORA QUE ALEGA CULPA DA CONTRATADA – ÔNUS DA PROVA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU – ART. 373, I, CPC/15
– PEDIDO DE PAGAMENTO DE ESTADIA QUE NÃO MERECE PROVIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI 10.209/2001 – VALOR EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – DECLARADA CONSTITUCIONAL – ADI
6031/STF – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do § 5o, do art. 11, da Lei n. 11.442/2007, "O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou
à ETC
".

Se a autora não comprovou que, por culpa da requerida, sofreu atraso no descarregamento da mercadoria objeto do transporte (milho) além daquele reconhecido na sentença, não há como acolher a tese recursal para estender o período do atraso.

A multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 configura uma sanção legal e cogente, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga e, portanto, incabível o cotejo com as disposições dos artigos 412 e 413 do Código Civil, sendo impossível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo.

Assim, a ausência de pagamento do vale-pedágio de responsabilidade da apelada acarreta a aplicação da multa prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, mormente se o valor estabelecido no citado art. 8.o foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI: 6031/DF.

Portanto, há que ser reformada a sentença neste ponto para determinar o valor da indenização seja equivalente a duas vezes o valor do frete contratado.

(N.U 1015574-93.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022,
Publicado
no DJE 23/06/2022)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ –
ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR À CINCO HORAS – AUSÊNCIA DO PRÉVIO AGENDAMENTO INFORMANDO O PRAZO PREVISTO PARA DESCARREGAMENTO DAS MERCADORIAS NO PÁTIO DA EMPRESA DESTINATÁRIA – TRANSPORTADOR RECALCITRANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento do
eg
. STJ, nas ações de cobrança de
sobre-estadia
do transporte rodoviário de cargas (unimodal), não se aplica o prazo prescricional ânuo previsto no art. 18 da Lei no 11.442/2007, mas sim o quinquenal do art. 206, § 5o, I, do
CC, quando
a obrigação
encontra-se
previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão. 2. Na hipótese em que o transportador pretende receber os valores da
sobre-estadia
do atraso no desembarque das mercadorias no pátio da destinatária, superior ao prazo legal de cinco horas (§5o), a procedência do pleito depende da comprovação de que houve prévio agendamento do desembarque, informando o prazo previsto para a entrega dos produtos (art. 11, §1o), pois, caso contrário, deve arcar com o amargor da própria desídia em deixar de cumprir o comando legal previsto na lei de regência (Lei no 11.442/2007).

(N.U 1005597-97
.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 03/04/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro a verba honorária sucumbencial
,
anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor
da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024